Tribunal: STF
Processo: HC 232275
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ruan Francisco da Silva contra decisão de Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 843.346/PB (documento eletrônico 17).  



    Consta dos autos que o juízo da execução indeferiu pedido do apenado para progressão ao regime semiaberto (documento eletrônico 10, p.1). O paciente “[...] foi condenado pela prática de crimes previstos no art. 157, § 2º, [roubo majorado] do Código Penal, art. 155, § 1º, [fruto qualificado] do Código Penal, e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 [tráfico privilegiado], a uma pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão” (documento eletrônico 14, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “Consta nos autos da guia executiva (SEEU) Nº 0015530- 66.2013.8.15.0011, que tramita na Vara de Execuções Penais da Comarca de Campina Grande/PB, que o juiz de piso indeferiu o pleito de progressão de regime, com base única e exclusivamente no fato de o Paciente possui uma ação penal em curso, conforme atesta decisão vergastada em anexo.



    [...]



    Pela decisão do juízo das execuções penais da Comarca de Campina Grande/PB, o Magistrado indeferiu aduzindo ações penais em curso, não houve qualquer menção ao histórico prisional do reeducando, data vênia, o Paciente sempre manteve comportamento carcerário satisfatório, sequer houve decisão determinando a realização do exame criminológico.



    [...]



    Incide na hipótese violações ao princípio da legalidade e da reserva legal, já que a Lei Federal nº 7.210/84 (Lei da Execução Penal) do seu art. 112, traz os requisitos objetivos – lapso temporal exigido, bem como, do preenchimento do requisito subjetivo – bom comportamento carcerário, portanto, não existe previsão legal de que ações penais em curso é óbice para deferimento da progressão de regime prisional.



    [...]



    Pelo atestado de pena, verifica-se que o reeducando atingiu a fração exigida de 1/6 para fins de progressão de regime em 09/02/2022, ou seja, já ultrapassou mais de um ano do tempo de encarceramento necessário para deferimento da benesse, ora postulada.



    O Requerente não cometeu nenhum delito de natureza hedionda. Extrai-se da certidão carcerária que o reeducando apresenta BOM COMPORTAMENTO e foi deferida sua reabilitação disciplinar, estando perfeitamente preenchido o requisito subjetivo exigido para progressão de regime.



    Consta parecer ministerial favorável referente e até o presente momento estar sendo postergado o direito à concessão do benefício executório, parecer em anexo. A assertiva utilizada para indeferir os pleitos anteriores foi fato de existir ações penais em curso e que seria bastante precoce na época a concessão do benefício.



    Todavia a ação penal referente a fato ocorrido no ano de 2019, que tramitou na Comarca de Sumé/PB, fora absolvido, conforme faz prova sentença ora coligida. As ações penais que tramitam na Comarca de Caicó/RN, são referentes aos anos de 2016 e 2017, ou seja, que não foram óbice à concessão de progressão de regime anteriormente deferida, inclusive apenas em uma existe sentença de apenas 2 anos de reclusão, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade, tendo sido interposto recurso de apelação, que ainda não foi sequer remetido os autos para instância superior.



    Em relação ao processo que tramita na Comarca de Tuparetama/PE é de um furto ocorrido em 2020, que sequer fora iniciada a instrução criminal, a mora processual recai única e exclusivamente sobre o aparelho estatal, não podendo ser óbice para progressão de regime. Conclui-se que delitos de furto e receptação há mais 3 anos, inexistindo mandado de prisão preventiva, não tem o condão de obstar a progressão de regime, sob afronta ao princípio da presunção de inocência, não podendo o reeducando permanecer em regime fechado por tempo indeterminado.



    O reeducando preencheu TODOS os requisitos exigidos pela LEP (art. 112) para obter a progressão ao regime semiaberto, como se pode verificar pelos fatos acima mencionados.



    [...]



    Conclui-se que o Paciente já readquiriu o bom comportamento sendo que se encontra em regime fechado há exatos 3 anos, quando seria necessário apenas o transcurso de 1 ano após a falta grave. É importante ressaltar que nossa Carta Magna estabelece que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, a decisão que indeferiu a progressão de regime é desprovida de fundamentação idônea, ferindo frontalmente o art. 93, inciso IX da CF.” (documento eletrônico 1, pp.. 4-5 e 10-15)  



    Ao final, requer:  



    “Por todo o exposto é que o impetrante pede a esse eminente Ministro Relator, para que diante da flagrante ilegalidade a que se encontra o Paciente RUAN FRANCISCO DA SILVA para que seja DEFERIDA A LIMINAR inaudita altera parte para que seja determinado ao Juiz da Execução que verifique se o paciente preenche os requisitos necessários à progressão para o regime semiaberto, ficando afastado o óbice da existência de outra ação penal em curso, evitando que o Paciente cumpra pena em regime fechado de maneira indeterminada.



    No mérito que seja confirmada a liminar anteriormente deferida e seja concedida a ordem, ante a flagrante violação do art. 5º, LVII da CF, além de da decisão que indeferiu o benefício executório ser uma clara afronta aos princípios da legalidade, da reserva legal, da dignidade da pessoa humana e prejudicando a ressocialização da pena, mantendo o Paciente em regime fechado por tempo indeterminado, conhecendo-se desta forma a Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido.” (documento eletrônico 1, p. 16-17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão de progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pleito de concessão de progressão ao regime intermediário em razão da ausência do requisito subjetivo, invocando elementos concretos dos autos, salientando o conturbado histórico prisional do agravante, com registro de faltas graves. Tais circunstâncias evidenciam a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, quanto ao mérito subjetivo do paciente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 17, grifei).  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a progressão de regime do condenado será determinada pelo juízo da execução somente quando estiverem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo constantes do art. 112 da Lei 7.210/84 (LEP).  



    Vê-se, assim, que o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o termo inicial para progressão de regime corresponde ao momento em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 214.239 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 214.197 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/05/2022).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 210.506 AgR/SP, Rel. Min. Kassio Nunes, Segunda Turma, DJe 19/04/2022)   



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator